Tribunal: TJMT
Processo: 1014329-56.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014329-56.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), PAULO ALBERTO DE ARAUJO - CPF: 371.434.331-87 (EMBARGANTE), JOANA REGINA CUSTODIO ARAUJO - CPF: 691.362.701-72 (EMBARGANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (ADVOGADO), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS CONHECIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração devem ser conhecidos quando comprovado que não houve apreciação de um dos pedidos formulado pela parte interessada. 2. Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, se não constatada efetiva litigância de má-fé pela parte, merece rejeição a condenação a esse título.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PAULO ALBERTO DE ARAÚJO e outra nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014329-56.2019.8.11.0000 – Classe 1689 – CNJ – Capital, contra o v. acórdão que desproveu o recurso interposto pela embargada CONCREMAX ENG. E SANEAMENTO LTDA, que manteve a decisão que não
conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela embargada nos autos da ação de “
Indenização por Dano Moral
”,

em fase de cumprimento de sentença

(Proc. nº 58192-63.2013.811.0041 - código n.º 855805 – 6ª Vara Cível da Comarca da Capital) - (cf. ID 25470499).

Os embargantes alegam que v. acórdão padece do vício da omissão consistente na falta de pronunciamento sobre o pedido de condenação da embargada/agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pleiteado por eles quando da oferta de contrarrazões ao agravo de instrumento, por ter a embargada/agravante formulado impugnação

infundada e por interpor recurso protelatório.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que haja pronunciamento sobre o vício apontado.

A embargada ofertou contrarrazões aos aclaratórios combatendo as razões recursais e pugnando pela rejeição do recurso (cf. ID 28604978).

É o relatório.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2.019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, tampouco
a rejeição das teses defendidas pela parte apelante não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Reanálise do conjunto probatório recursal mostra que, por lamentável equívoco, o v. acórdão não se pronunciou sobre o pedido de condenação da embargada/agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pretendido pelos embargantes/agravado que alegaram que a embargada/agravante
“maliciosamente provocou incidente manifestamente infundado, bem como interpôs recurso com intuito manifestamente protelatório”
(cf. fls. 09 ID 2129641).

A litigância de má-fé só se configura quando a parte deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para conseguir objetivo ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provoca incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório, conforme preceitua o artigo 80, do CPC.

No caso,
conquanto não se reconheça plausibilidade das teses que a embargada/agravada deduziu ao ofertar impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de origem, na realidade, não foi conhecida a impugnação ao cumprimento de sentença, porque, intempestiva, nem por isso ela estaria litigando de má-fé, sendo presumível que apenas exercitou a pretensão destinada a se opor a pretensão de satisfação do débito, ademais,
a embargada/agravante apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o decidido pelo julgador de origem, não restando demonstrado que ela tenha agido de forma desleal ou procrastinatória.

Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, o que não ocorreu no caso.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...). Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil/1973, bem como que a conduta praticada pela parte, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. (...). (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - RED nº 40.247/2016 – Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 02/02/2017 - DJE 08/02/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível nº 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017).

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios para sanar a omissão supracitada, contudo, rejeito os embargos para indeferir o pedido de condenação da embargada/agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020